Tribunal: TJSP
Processo: 1012390-02.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – Imposição de multa – Infringência ao artigo 35, I, da Lei 8.078/1990, em razão de reclamação de consumidor que noticiou suposto descumprimento de oferta veiculada no site de vendas no período do Black Friday – Demonstração da ocorrência de erro no site da recorrida que veiculou diversos produtos com o mesmo preço, os quais, inclusive, eram muito inferiores ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – Imposição de multa – Infringência ao artigo 35, I, da Lei 8.078/1990, em razão de reclamação de consumidor que noticiou suposto descumprimento de oferta veiculada no site de vendas no período do Black Friday – Demonstração da ocorrência de erro no site da recorrida que veiculou diversos produtos com o mesmo preço, os quais, inclusive, eram muito inferiores ao praticado no mercado – Regulamento e informações expressas a respeito de descontos de "até 50%" para o período da Black Friday e existência de lista de quais produtos estavam fora de qualquer promoção – Informação quanto ao ocorrido e concessão de voucher de desconto que revelam boa conduta e boa-fé – Prática violadora dos direitos dos consumidores não verificada – Arquivamento, ademais, de outros procedimentos deflagrados em face da autora – Pedido julgado procedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.